Tribunal: TJMT
Processo: 1010358-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso de inadimplência. Se notificado o consumidor em razão da inadimplência e ausente o pagamento em tempo hábil da fatura de energia vencida, não estará configurado o ato ilícito em razão da suspensão de energia pela concessionária. 2. ecurso conhecido e improvido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010358-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA JOSE - CPF: 915.441.731-72 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

ser
viços

em

caso
de
inadimplência
.
Se
notificado
o
consumidor

em

razão
da
inadimplência
e
ausente
o
pagamento

em
tempo
hábil
da
fatura
de
energia

vencida
,
não

estará

configurado
o
ato

ilícito

em

razão
da
suspensão
de
energia
pela
concessionária
.

2.
ecurso

conhecido
e
i
mprovido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010358-21.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FERNANDO OLIVEIRA JOSE

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

FERNANDO OLIVEIRA JOSE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..

Sentença

proferida
no ID 174855508/PJe2.
Julgou

improcedente

os

pleitos

iniciais
,
em

razão
da
demonstração
pela
parte

recl
amada
que
a

interrupção do fornecimento de serviço se deu pela inadimplência

referente a fatura com vencimento no mês de janeiro
de 2023 (id. 116860027/Pje1). E,
ainda
,
consoante

demonstrado

ao
id. 116860028/Pje1,
na

inspeção

realizada

em
6.3.2023
constato
u
-se que a
parte

autora

religou o fornecimento de energia à revelia da concessionária

reclamada
, o que
ocasionou
o novo
desligamento
do
abastecimento
com a
retirada
do
medidor
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174855509/PJe2.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para CONDENAR a
recorrido

pelos

danos

morais

vivenciado

causado

ao

recorrente
,
sugerindo
a
fixação
do
montante
de 15(
quinze
)
salários

mínimos
a
contar
da
Citação

Válida
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 176696175/PJe2.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

caso
de
inadimplência
.

Neste

sentido
é o
preconiza

artigo
4, § 3o da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL:

3oNão se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
su
a

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
,
sempre

após

prévia

notificação
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que as
partes

divergem

q uanto a legalidade da suspensão de energia

em

razão
da
inadimplência

devido

a

ausência
da
quitação
da
fatura

em
tempo
hábil
,
referente

ao

mês
de NOVEMBRO
/2022
,
vencida

em
28/12/2022.

Nesse

sentido
,
conforme
se
observa
, a
parte

recorrida

notifica
a
parte

re
clamante
,
na

fatura
com
vencimento
no
dia
28/02/2023 (ID 174855482 Pje2),
sobre a possibilidade de suspensão de energia a partir
de 07/02/2023,
em

razão
da
inadimplência
da
fatura
com
vencimento

em
28/12/2022 no valor de R$ 346,59.

Desta
forma,
conforme

c
onsta
no ID 174855478 pg.02
Pje
/2, a
fatura
de
energia
com
vencimento

em
28/12/2022 no valor de R$ 346,59,
foi

quitada

em
18/02/2023,
ao

passo
que o
corte
de
energia
se
deu
no
dia
09/02/2023,
sendo

portanto
,
lícita
a
conduta
da
recorrida
.
Ademais
,
consoan
te

demonstrado

ao
id. 174855506/Pje2,
na

inspeção

realizada

em
6.3.2023
constatou
-se que a
parte

recorrente

religou o fornecimento de energia à revelia da concessionária

reclamada
, o que
ocasionou
o novo
desligamento
do
abastecimento
com a
retirada
do
medi
dor
. Logo,
não

há

falar
-se
em

conduta
irregular da
empresa

recorrida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$ 1.000,00 (mil
reais
) (
correspondente
à 5%
sobre
o valor dacausa:R$20.000,00),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for
o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023